Tribunal: STF
Processo: ARE 1595842
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ENTIDADE PATROCINADORA. TEMA Nº 936, STJ. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS – TEMA Nº 452, STF. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. INOCORRENTE. COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO. INCABÍVEL. VALOR DEVIDO. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em precedente vinculante, no Tema Repetitivo nº 936, que a entidade patrocinadora não tem legitimidade nos litígios entre o beneficiário do plano e a entidade fechada de previdência complementar, inclusive no caso de revisão de benefício (REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 1/8/2018) 
1.1. A denunciação da lide é admissível apenas nos casos taxativos previstos no art. 125, I e II do Código de Processo Civil, quais sejam, a denunciação ao alienante no caso de evicção e a denunciação àquele que está obrigado, por lei ou contrato, a indenizar regressivamente o eventual prejuízo da parte vencida, nenhum dos quais é o caso dos autos. 
2. Não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II do Código Civil quando o pedido autoral não está relacionado com anulação do negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou por qualquer outro vício de consentimento. 
2.1. In casu, o pedido está fundamentado na violação ao princípio da isonomia previsto no artigo 5º, inciso I da Constituição Federal, cuja matéria foi analisada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 639.138/RS – Tema 452 de repercussão geral, tratando-se, portanto, de arguição de nulidade de cláusula contratual que prevê percentuais distintos do benefício complementar para participantes homens e mulheres. Prejudicial rejeitada. 
3. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Logo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicial de prescrição rejeitada. 
4. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado como Tema 452, no qual restou sedimentada a seguinte tese: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 
5. O fato de ter havido a celebração de negócio jurídico posterior, em relação à adesão ao REG/REPLAN saldamento, não impede que se revise o benefício saldado desde a sua origem para extirpar eventual ilegalidade, sobretudo em caso em que a ilegalidade decorre do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção da diferenciação entre os percentuais de aposentadoria proporcional concedida a participantes homens e mulheres, mostrando-se irrelevantes as alegações de novação, transação ou renúncia de direito. 
6. Desnecessária a determinação de complementação dos valores da fonte de custeio pela filiada pois, nos termos do entendimento exarado no julgamento do RE 639138, ‘a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor.’ 
7. A apuração da diferença devida, que equivale a 7% (sete por cento), não decorre da simples aplicação de tal percentual ao valor do benefício atualmente recebido, já que ele equivale a 76% sobre o valor do salário de benefício, indicando a necessidade de apuração dos valores devidos em sede de liquidação de sentença, apesar de decorrer de simples cálculo aritmético, já que depende da informação do salário de benefício mês a mês desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 
8. Recurso da ré conhecido. Questões preliminares e prejudiciais rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.
Aponta a “diferença entre o decidido em sede de repercussão geral no RE 639.138/RS (tema 452) e o presente caso em que houve migração de plano de benefícios.”
Alega que “diante da incontroversa migração de plano feita pela Recorrida, não há como aplicar o Tema 452/STF, nos termos do distinguishing feito, assim como é impossível analisar o caso com base em legislação ultrapassada (§ 1º do art. 202 da CF em sua redação primitiva), sendo necessário que essa e. Suprema Corte na análise e julgamento do presente caso, julgue improcedentes os pedidos iniciais, reformando os vv. acórdãos, nos termos da jurisprudência desta Corte.”.
Defende a necessidade da formação prévia da fonte de custeio, afirmando que “para a inclusão do percentual à maior em favor da Recorrida, deve ser determinado a recomposição das reservas matemáticas a ser suportada pela Recorrida e pela Caixa”.
Por fim, argui a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração.
Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se, também, no seguinte fundamento: 

“No que concerne à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
Portanto, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.”

Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº  339 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

No mais, a irresignação também não merece prosperar. Isso porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 639.138/RS, feito paradigma do Tema nº 452 da sistemática da repercussão geral e que tinha como parte recorrida a mesma entidade de previdência privada demandada no presente processo, fixou a seguinte tese:

“É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 

Esse julgado porta a seguinte ementa: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 
2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 
3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 
5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido”.

Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem consignou que “a diferenciação no percentual utilizado pela FUNCEF para pagamento do benefício de complementação de aposentadoria proporcional deriva, não em razão do sexo, mas tão-somente do tempo de contribuição, tendo em vista que dos homens é exigido o mínimo de 30 anos de serviço, ao passo que para as mulheres o tempo de contribuição é de 25 anos”. 2. No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 3. A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.470.600/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.12.2023. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5º, I, DA CF. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que ‘é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição’. 2. Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º” (RE nº 1.437.133/RJ-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/05/2024).

Sobre a matéria remanescente, como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, para rever a conclusão do Tribunal de origem, seriam necessários revolvimento do conjunto fático-probatório, análise das cláusulas do contrato de previdência complementar e reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ PERCENTUAIS DISTINTOS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
 I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconheceu a inconstitucionalidade de cláusula de contrato de previdência complementar que estabelecia percentuais diferenciados de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres, fixando o direito da autora à equiparação do benefício, nos termos do tema 452 da repercussão geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a adesão da beneficiária ao REG/REPLAN, saldado em 2006, mediante migração voluntária e recebimento de indenização, afasta a aplicação da tese firmada no tema 452 da repercussão geral, caracterizando novação contratual; e (ii) se a decisão do Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição, por não enfrentar supostas questões relevantes suscitadas em embargos de declaração, como a decadência, a inaplicabilidade do tema 452 e a necessidade de recomposição das reservas matemáticas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, esta Corte já assentou, no julgamento do tema 339 da repercussão geral, que a exigência de fundamentação se satisfaz com a exposição das razões de convencimento, ainda que sucintas, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes. O Tribunal de origem expôs fundamentos suficientes para a decisão, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. 
4. No tocante ao mérito, o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no tema 452, que declarou inconstitucionais cláusulas de previdência complementar que estabeleçam percentuais distintos de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres. A alegada migração de plano ou novação contratual não tem o condão de convalidar cláusula discriminatória, impondo-se a aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental desprovido. 
_________ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: Tema 339 e 452 da repercussão geral, RE 639.138/RS, ARE 1.482.281 AgR-ED.”(ARE nº 1.550.994/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2025). (grifos nossos)

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.495.668/MS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 10/06/2024; ARE nº 1.482.281/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/04/2024; RE nº 1.470.601/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/03/2024; e ARE nº 1.449.486/RJ, de minha relatoria, DJe de 04/09/2023
O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente